Tribunal: TJSP
Processo: 2279669-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória por danos materiais Decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e a ilegitimidade da empresa Tecnisa S/A. Insurgência.

A incompetência territorial é relativa e, portanto, só pode ser analisada quando e se for arguida incompetência pelas rés. Aplicação da Súmula 33 do STJ. Agravo provido.

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória por danos materiais Decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e a ilegitimidade da empresa Tecnisa S/A. Insurgência.

A incompetência territorial é relativa e, portanto, só pode ser analisada quando e se for arguida incompetência pelas rés. Aplicação da Súmula 33 do STJ. Agravo provido.

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa sócia participante da cadeia de consumo. Teoria da aparência. Grupo econômico caracterizado. Responsabilidade solidária.

Agravo provido.